Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA. PARCELAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de contrato de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial indicam falha na prestação do serviço do banco réu. A análise acerca da responsabilidade civil do banco demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de compra e venda. Parcelamento da compra no cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 28/09/2019, a autora adquiriu um aparelho televisor do primeiro réu, no valor de R$ 1.999,00 e pretendia efetuar o pagamento de 12 parcelas de R$ 166,58, conforme documento de ID 27268962 - Pág. 10. Todavia, os documentos do processo indicam que os réus causaram grande confusão no parcelamento da compra. No mês subsequente à compra, a cobrança da fatura do cartão indicava a um débito de R$ 1.500,00 e o parcelamento apenas de R$ 500. Após diversas tentativas de solucionar o problema, houve cobranças de juros do cartão de crédito e outros parcelamentos que não correspondiam com o que foi solicitado pela autora, conforme as diversas faturas juntadas ao processo (ID 27268959 e seguintes). A despeito das alegações do banco réu, não há qualquer comprovação no processo de que a falha na prestação do serviço derivou de conduta exclusiva do primeiro réu (Carrefour), razão pela qual todos que integram a cadeia de fornecimento devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de débitos relativos à compra da televisão 55 LED Smart UHD, no valor de R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), bem como a condenação dos réus, de forma solidária, a restituir à autora, em dobro, os valores cobrados e pagos indevidamente, no total de R$ 3.647,64 (ID. 27268756 - Pág. 6), nos termos fixados na sentença.
4 – Danos morais. Responsabilidade civil. Não obstante o desconforto experimentado pela autora, os aborrecimentos não ultrapassam os limites do desacerto contratual, pois não houve violação aos direitos da personalidade. Ademais, os desacertos decorrentes da ação do fornecedor já são naturalmente compensados com a repetição em dobro, de modo que não se mostra cabível indenização por danos morais. Sentença que se reforma, em parte, para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
W